Tribunal: STF
Processo: ARE 1390175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR AO POSSUÍDO NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. (...)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 1º, inciso III, da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo órgão judiciário de origem não cuidaram da referida norma. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "4. Nessa senda, para que o militar da ativa ou da reserva remunerada faça jus à remuneração no patamar supracitado, imperioso que o mesmo apresente o quadro de incapacidade definitiva, se vítima de um dos infortúnios previstos nos incisos I e II do art. 108 da Lei nº 6.880/1980, ou de invalidez (inaptidão total e permanente para qualquer trabalho) decorrente de um dos casos descritos nos itens III a V do mesmo artigo.



    5. Em atenção ao que dispõe o art. 110 da Lei 6.880/1980, observa-se que o benefício ali previsto é dirigido “ao militar da ativa ou da reserva remunerada”, não alcançando o militar reformado. O intuito do legislador foi compensar os militares da ativa que tenham sua carreira precocemente interrompida por infortúnios que sobrevenha invalidez que impeça o cumprimento do dever. As exceções previstas no inciso V do art. 108, possuem o mesmo intento, o de favorecer o militar vitimado pela interrupção abrupta da carreira. Assim, não há que se falar em interrupção da carreira no caso de militares já reformados.



    6. Ao dirimir a lide, destacou o julgador sentenciante:



     “O Tribunal de Contas da União ajustando-se às disposições do Estatuto dos Militares, à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 37, do STF, passou a julgar ilegal a aplicação do art. 110, § 1º, da Lei nº 6.880/80 aos militares, cuja invalidez é superveniente ao ato de reforma.



    No tocante à modulação de efeitos do Acórdão 2225/2019, a que se refere a parte autora na exordial, vê-se que no referido decisum, restou consignado que somente os atos concessórios da vantagem, estabelecida no § 1º, do art. 110, da Lei nº 6.880/80, apreciados pelo TCU, antes da prolação do Acórdão 2225/2019, serão mantidos em atenção à segurança jurídica e boa-fé.



    Da leitura dos documentos acostados pela parte autora, não se colhe a notícia de que a Portaria que concedeu, na esfera da Administração Castrense, o benefício previsto no art. do art. 110, § 1º, da Lei nº 6.880/80, ao instituidor da pensão ora debatida, tenha passado pelo crivo de legalidade do controle externo, ou seja, não há demonstração de que o TCU apreciou a legalidade de tal ato, antes da publicação do Acórdão nº 2225/2019, não havendo, em princípio, motivo para que a modulação, neste estabelecida, seja aplicada ao caso em tela”.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente